Tribunal: TJES
Processo: 0000862-31.2017.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000862-31.2017.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELOSIANE DOS SANTOS DALBEM e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANESTES S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. O agravante sustenta, em síntese, que: (i) o recurso de apelação deveria ser conhecido, por conter alegações pertinentes à prescrição intercorrente; (ii) houve nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal para pagamento de honorários periciais; (iii) foram indeferidos pedidos relacionados à nomeação de perito, apresentação de laudo particular e redução de honorários periciais; (iv) houve omissão quanto ao pedido de intimação do perito; (v) a sentença aplicou indevidamente jurisprudência relativa à Lei de Execuções Fiscais; e (vi) foi indeferido o uso do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, ao interpor recurso de apelação, impugnou de forma específica os fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, de modo a permitir o seu conhecimento à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto ao marco inicial e aos elementos caracterizadores da prescrição intercorrente, configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso de apelação.

O agravante limitou-se a repetir argumentos já superados e não demonstrou, de forma concreta, a prática de atos processuais aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional após o término do prazo de suspensão da execução.

Os pedidos do recurso, como nulidade por ausência de intimação pessoal, pedidos relativos à perícia e utilização do SISBAJUD, foram objeto de deliberações anteriores no processo e não ensejaram recurso próprio à época, estando preclusas.

A aplicação de jurisprudência vinculante do STJ, ainda que oriunda da Lei de Execuções Fiscais, é legítima no caso concreto, pois reflete entendimento principiológico aplicável à prescrição intercorrente também no âmbito do Código de Processo Civil.

O recurso de agravo interno reitera fundamentos dissociados do cerne da decisão agravada e não enfrenta, de forma clara e objetiva, os fundamentos que levaram ao não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sendo incabível o conhecimento do recurso quando ausente essa correlação argumentativa.

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente na prática de atos eficazes para o impulso da execução após o término do prazo de suspensão.

A aplicação de entendimento jurisprudencial firmado em sede de execução fiscal é válida quando harmonizada aos princípios e normas do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.011, I; 1.021; 924, V; 932, III; 489, § 1º, IV; 870, parágrafo único; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.985.206/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 11.6.2024, DJe 14.6.2024; STJ, REsp n. 2.057.706/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.6.2023, DJe 16.6.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso de agravo interno interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por BANESTES S.A contra a decisão monocrática id 6975402, com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra a sentença de id. 9326632, que extinguiu o presente feito executivo com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o recurso de apelação merece ser conhecido pois
“todas as alegações recursais dialogam com a declaração da ocorrência da prescrição intercorrente
”;

(ii)
a decisão que determinou a intimação pessoal do exequente para pagamento dos honorários periciais não foi devidamente cumprida, pois não houve intimação pessoal da parte, o que torna nulos os atos subsequentes, inclusive a decisão que suspendeu o feito e declarou a prescrição;
(iii)
o juízo de origem impôs ônus processual desarrazoado ao recusar, sem justificativa jurídica plausível, pedidos para apresentação de laudo particular, redução dos honorários periciais e nomeação de novo perito, em afronta ao art. 870, parágrafo único, do CPC;
(iv)
houve ausência de prestação jurisdicional quanto ao pleito de intimação do perito para reconsiderar o valor dos honorários, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC;
(v)
a sentença incorretamente aplicou jurisprudência vinculante referente à Lei de Execuções Fiscais, inaplicável ao caso concreto, que é regido pelo Código de Processo Civil, especialmente quanto à sistemática da prescrição intercorrente;
(vi)
o pedido de uso do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” foi indevidamente indeferido, embora representasse tentativa eficaz e proporcional de satisfação do crédito executado.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo agravante e o presente caderno processual, forçoso concluir que não merece retoque a decisão monocrática objurgada.

Prefacialmente, registre-se que a decisão monocrática ora agravada foi proferida com fundamento na regra do artigo 1.011, inciso I, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença atacada, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.

Assim, consoante bem delineado na decisão monocrática id 9608171, analisado o trâmite processual, reconhece-se que as alegações recursais não dialogam com a decisão hostilizada, caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, a ensejar o não conhecimento do recurso.

Eis os fundamentos consignados no
decisum
recorrido,
in litteris
:

“Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:
“
Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão.” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).
In casu
, a execução foi julgada extinta sob o fundamento de ter ocorrido a prescrição intercorrente, cujos fundamentos transcrevo:
“
O processo fora suspenso, às fls. 182, pelo prazo de um ano, sem que fosse adotada medida profícua a fim de dar andamento à execução, ao passo que apesar de oportunizado à parte (vide fls. 185), não houve nenhuma medida profícua para ao andamento do feito.Às fls. 165 a 166 este Juízo já se pronunciou sobre a matéria relacionada à redução do valor dos honorários periciais, decisão esta que não mereceu impugnação, de modo que me furto a deliberar novamente sobre questões já decididas.Após esta decisão, sem requerimentos profícuos, a execução foi suspensa, inicialmente, pelo prazo de 1 ano, entre 8 de janeiro de 2020 a 8 de janeiro de 2021, ocasião em que iniciou o prazo de prescrição intercorrente, que não foi suspenso ou interrompido por qualquer providência a cargo da parte.No IAC 1 e nos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570, 571, o STJ definiu compreensão de que o simples peticionamento do exequente, sem efetivação de qualquer medida de constrição patrimonial, não é circunstância apta a interromper ou suspender o prazo de prescrição.O processo de digitalização do acervo físico apenas tem o condão de suspender os prazos processuais e não os de direito material, como é o caso vertente.Nesse viés, mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo (por exemplo, de que a digitalização dos autos tenha impedido penhora de dado bem ou a prática de ato capaz de suspender ou interromper o prazo de prescrição) , não vejo que o credor tenha adotado qualquer postura tendente a afastar o prazo de prescrição em curso.Pelo exposto, decreto a prescrição intercorrente, na forma do art. 206-A do CC, julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso V do CPC”.Lado outro, o Apelante, como dito, sustenta a indisponibilidade dos imóveis indicados à penhora; a nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão que determinou a intimação pessoal do apelante para pagamento dos honorários periciais; a necessidade de juntada de laudo de avaliação particular e continuidade da execução; a reforma da sentença para permitir a utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha"; e a necessidade de intimação do perito para manifestar-se sobre a possibilidade de reduzir o valor da perícia.Todavia, há, na sentença recorrida, somente o fundamento alusivo à prescrição intercorrente, uma vez que o Juízo
a quo
assentou que, apesar de oportunizado à parte,
“não houve nenhuma medida profícua para o andamento do feito”
, sendo que já se pronunciou sobre a matéria relacionada à redução do valor dos honorários periciais e não houve qualquer impugnação da parte.Assim, na medida em que as alegações recursais não dialogam com a decisão hostilizada, caracterizada a violação ao princípio da
dialeticidade
, a ensejar o não conhecimento do recurso:PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA, DE FORMA ESPECÍFICA, FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
. 1.
Não se conhece do agravo interno quando este deixa de atacar, especificamente, fundamento da decisão agravada
. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.985.206/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024).Por fim, destaque-se que a presente decisão não vulnera os princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), na medida em que tais princípios não detém caráter absoluto e admitem mitigação diante de
flagrante inadmissibilidade recursal
, consoante a jurisprudência do c. STJ, in verbis:PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. (...) (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).Do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.”

Verifica-se que o recurso de apelação não foi conhecido, uma vez que os pedidos apresentados pelo apelante não guardam correspondência com os termos da sentença recorrida, o que inviabiliza o regular enfrentamento do mérito recursal.

O agravante, ao interpor o recurso,
deixou de enfrentar de forma específica e fundamentada o marco inicial e os pressupostos fáticos e jurídicos indispensáveis à configuração da prescrição intercorrente
, limitando-se a repetir os pedidos já afastados e impugnar a sentença sem demonstrar, de modo concreto, quais atos processuais teriam sido
aptos e eficazes
a suspender ou interromper
validamente
o prazo prescricional.

Ao invés de rebater os fundamentos centrais da decisão recorrida, especialmente quanto à ausência de
providências efetivas
para impulsionar a execução após o término do prazo de suspensão, o agravante restringiu-se a insistir e retomar alegações já preclusas, sem estabelecer nexo direto entre tais questões e a contagem do prazo prescricional.

Além disso, as matérias suscitadas em grau recursal, como a ausência de intimação pessoal do exequente para o pagamento dos honorários periciais, a admissibilidade da juntada de laudo particular como meio de avaliação do bem penhorado e a viabilidade da utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, já haviam sido submetidas à apreciação judicial em momentos anteriores do curso processual. Tais deliberações, a exemplo da decisão de fls. 165/166, que expressamente fixou os honorários do perito judicial e indeferiu os pleitos de substituição do expert e de confecção de laudo particular, foram proferidas em momento oportuno e não ensejaram a interposição de recurso específico por parte do exequente.

O agravante, portanto, insiste na rediscussão de matérias superadas, desviando o foco da necessidade de impulsionar o feito por meio de medidas executivas eficazes, conduta que corrobora o fundamento adotado na sentença quanto à caracterização da prescrição intercorrente.

Em sede de agravo interno, o agravante, mais uma vez, deixa de enfrentar de forma objetiva e fundamentada os elementos centrais que sustentam a decisão recorrida, restringindo-se a retomar argumentos desvinculados do cerne da controvérsia, notadamente ao insistir em matérias já decididas e preclusas, sem apresentar qualquer impugnação efetiva aos fundamentos que levaram ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por derradeiro, não me passou despercebido que a r. sentença aplicou jurisprudência vinculante referente à Lei de Execuções Fiscais,
in verbis:

“No IAC 1 e nos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570, 571, o STJ definiu compreensão de que o simples peticionamento do exequente, sem efetivação de qualquer medida de constrição patrimonial, não é circunstância apta a interromper ou suspender o prazo de prescrição”.

Contudo, rejeita-se a alegação de aplicação indevida de jurisprudência vinculante da Lei de Execuções Fiscais, pois o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à prescrição intercorrente, embora originado em demandas fiscais, possui natureza principiológica e se harmoniza com a sistemática do Código de Processo Civil, ao exigir a prática de atos concretos e eficazes de constrição patrimonial para interrupção ou suspensão da prescrição.

No caso, a aplicação desse entendimento não representa distorção jurídica, tampouco revela-se determinante para a configuração da prescrição, mas sim adequação interpretativa coerente com os arts. 206-A do Código Civil e 924, inciso V, do CPC,
dispositivos expressamente invocados na sentença para fundamentar a extinção da execução
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)